Tribunal: TJDFT
Processo: 0744413-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. DILAÇÃO PROBATÓRIA.

I – A tutela de urgência demanda a presença concomitante dos requisitos da plausibilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, art. 300, caput, do CPC.

II – Os fatos noticiados pelo Condomínio-autor quanto às irregularidades praticadas pelo agravado-réu na sua gestão como Síndico demandam elucidação em dilação probatória no Primeiro Grau, assegurado o exercício do contraditório e da ampla defesa. Mantida a r. decisão que indeferiu tutela provisória de urgência de indisponibilidade de bens e busca e apreensão de documentos.

III – Agravo de instrumento desprovido.